Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO. NÃO FLUÊNCIA.
I. Frustradas todas as diligências da parte exequente no sentido de encontrar bens penhoráveis dos executados, correta a suspensão do processo realizada com fulcro no inciso III do art. 921 do CPC.
II. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente somente começa a correr após findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano e não houver manifestação do exequente.
II. Negou-se provimento ao recurso.